Tribunal: TJSP
Processo: 2090781-29.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que indeferiu as pesquisas ao CCS-BACEN, DECRED, DIMOB e DOI - Inconformismo – Descabimento - CCS-BACEN - Cadastro instituído com a finalidade de subsidiar investigações sobre lavagem de dinheiro e ocultação de bens, e não para localizar fontes patrimoniais para satisfação de execução de dívida entre particulares -

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que indeferiu as pesquisas ao CCS-BACEN, DECRED, DIMOB e DOI - Inconformismo – Descabimento - CCS-BACEN - Cadastro instituído com a finalidade de subsidiar investigações sobre lavagem de dinheiro e ocultação de bens, e não para localizar fontes patrimoniais para satisfação de execução de dívida entre particulares - Inocorrência de indícios de fraude financeira – DECRED e DIMOB - Diligências sigilosas, sendo certo que o afastamento do sigilo bancário se trata de medida excepcionalíssima e não se aplica ao presente caso – DOI - Informações imobiliárias que são a todos acessíveis, mediante consulta aos cartórios de registros de imóveis - Medidas que demonstram movimentações financeiras pretéritas, ineficiente para a constrição patrimonial, logo inadequadas à obtenção da satisfação do pagamento - Decisão mantida – Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão*.